Tribunal: TCU
Processo: 029.636/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 4a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TRF 4o REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8279/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, submetido à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica e o MPTCU propuseram a legalidade e o registro do ato em análise; Considerando que o Tribunal Regional Federal da 4a Região enviou as informações e documentos solicitados (peças 12-15), comprovando que a inativa contava com mais de cinco anos de efetivo exercício da função CJ-01, o que permite a incorporação de 5/5 de CJ-01 que estão sendo pagos à servidora aposentada; Considerando que, diante dos esclarecimentos prestados pelo órgão de origem em resposta à diligência, as inconsistências inicialmente detectadas foram sanadas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 143, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, em: a) considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado; e b) expedir o comando discriminado no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 029.636/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ana Cristina Machado Rosa (XXX.774.470-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4a Região. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. ordenar à AudPessoal que corrija os registros de função comissionada da inativa no presente ato cadastrado no e-Pessoal, de forma que possa refletir a realidade e a compatibilidade com os assentamentos funcionais da interessada armazenados no órgão de origem.